Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. “NEGATIVAÇÃO” EFETUADA POR EMPRESA CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS, COM FUNDAMENTO EM DÍVIDA DECLARADA JUDICIALMENTE INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA CONDENAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14).
II. A indevida “negativação” do nome do consumidor por empresa cessionária de créditos (“Ipanema”), fundada em dívida declarada inexistente em anterior ação ajuizada em desfavor do banco requerido caracteriza dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CF, art. 5o, V e X). Precedentes: TJDFT, 1a T. Recursal, Acórdão 1175203; 2a T. Recursal, Acórdão 1087919; 3a T. Recursal, Acórdão n. 698408.
III. Recurso da instituição financeira. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 6.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
IV. Recurso do consumidor. No ponto, a especial circunstância de o nome do consumidor ter sido uma vez mais “negativado” indevidamente, a despeito da anterior determinação judicial do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que declarou a inexistência do contrato DE03345010893486 e a inexigibilidade de quaisquer débitos dele decorrentes, foi adequadamente ponderada pelo douto juízo sentenciante, o que, inclusive, justificou a estimativa do quantum indenizatório em valor superior à média fixada pelas Turmas Recursais do DF: 1a. T. Recursal, Acórdão 1306615, PJE 07.1o.2021; 2a. T. Recursal, Acordão 1308963, DJE 18.12.2020; 3a T. Recursal, Acórdão 1304985, DJE 15.12.2020. Desse modo, mostra-se suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio da proibição de excesso, o valor já fixado a título de danos extrapatrimoniais, sobretudo por falta de evidências de consequências mais gravosas ao seu seio pessoal, familiar ou profissional da requerente.
V. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados.